Tribunal: TJPA
Processo: 0802314-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802314-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSAFA SOUSA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1 –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
2 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, MANTIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETE E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONTRADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA AÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES.
3 -
WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JOSAFA SOUSA CHAVES,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa.

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões da impetração, aduz que a decisão de custódia carece de fundamentação concreta, limitando-se a reiterar conceitos jurídicos indeterminados que, por si só, não seriam capazes de sustentar a prisão preventiva.

Alega-se, ainda, a ocorrência de ilegalidades e nulidades processuais, tais como a suposta condução inadequada de depoimentos e a obtenção de provas por meio ilícito, a saber, a confissão forçada do paciente na fase extrajudicial.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, demandou pela declaração de nulidade das provas constantes nos autos.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, discorrendo acerca da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Subsidiariamente, demanda pela declaração de nulidade das provas constantes nos autos, em especial, a confissão extrajudicial do paciente, sob o argumento de que teria sido prestada mediante coação, bem como a nulidade dos depoimentos dos policiais, prestados na delegacia e em juízo.

De plano, esclareço que a análise das nulidades apontadas pela defesa implica revisão detalhada do processo e dos elementos probatórios, procedimento incompatível com a sumariedade e a celeridade que caracterizam o habeas corpus. Este writ constitucional é impróprio para a investigação de aspectos intrincados e contestáveis que demandam ampla dilação probatória, como é o caso das alegações de obtenção ilícita de provas e de condução indevida de testemunhos.

Conforme entendimento sedimentado, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não se admite, em sede de habeas corpus, a análise aprofundada da presença ou ausência de elementos que demandam exame minucioso das provas. Cito como exemplo o entendimento firmado na seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VISUALIZAÇÃO DO AGENTE EFETIVAMENTE PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO INFORMAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DIREITO AO SILÊNCIO RESPEITADO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVER O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

No caso dos autos, conforme afirmado pela origem, policiais militares, durante patrulhamento de rotina, visualizaram o ora agravante efetivamente praticando tráfico de drogas. Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa para a abordagem.

Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia à abordagem demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.

2. Para condenação do apenado, além da confissão informal, foram considerados a apreensão da droga, o local dos fatos e as versões apresentadas em juízo. A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes.

3. A Corte estadual rechaçou a alegação referente ao suposto desrespeito ao direito de o agente permanecer em silêncio, diante de qualquer indicativo nesse sentido. A alteração do entendimento por este Tribunal Superior exige o revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. Precedentes.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 836.567/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ante ao exposto, não conheço as teses de nulidade arguidas.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo, melhor sorte não assiste à impetração.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados no decreto cautelar, cuja motivação foi reiterada por ocasião da manutenção da prisão aquando da prolação da sentença de pronúncia, restando fundamentada a prisão preventiva na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do investigado, demonstrados pelo
modus operandi
violento empregado na ação delitiva, destacando que o

agente, teria executado a vítima, mediante golpe de arma branca na região do peitoral enquanto estava deitado no chão da sala, supostamente motivado por ciúmes.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação ou ausência de justa causa aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do acusado decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram.

3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

4.
Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
e na reiteração delitiva do acusado.

5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário.

Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 25/04/2024